Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Roubo. Provas. Pena.
1 - A palavra da vítima – que, no caso, apontou características físicas específicas do acusado e detalhou o crime, cometido mediante violência física e grave ameaça --, de especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo se corroborada pelas declarações de testemunhas, laudo de exame de corpo de delito, além da confissão parcial do acusado na delegacia, não deixando dúvidas quanto a autoria, autorizam a condenação.
2 – Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (súmula 545 do e. STJ), entendimento que se aplica quando a confissão ocorre na delegacia, ainda que de forma parcial.
3 – Apelação provida em parte.